Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-60.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLENE SANTIAGO MAGALHAES - CPF: 544.737.481-20 (RECORRENTE), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), SALES E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.961.565/0001-75 (RECORRIDO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE PEÇA DE VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERICIA JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida MARLENE SANTIAGO MAGALHAES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 7.370,00 (sete mil, trezentos e setenta reais), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto vicio em conserto realizado pela Recorrente, no câmbio do veículo de sua propriedade.

2.
Sustenta a Recorrida ter realizado o primeiro conserto em seu veículo Fiat Idea Aventure, no dia 28 de junho de 2019, em que foram realizados reparos e troca de peças do sistema de embreagem do veículo, sendo pago pelo serviço a Recorrente a quantia de R$ 4.370,00 (quatro mil, trezentos e setenta reais).

3.
Sustenta a Recorrida que o mesmo problema voltou a ocorrer e, em 16 de abril de 2020, a Recorrente realizou o reparo no veículo com a troca do câmbio pelo valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
Sustenta a Recorrida que em janeiro de 2021, novamente, o problema surgiu e acabou por realizar o serviço em empresa diversa a da Recorrente e pagou pelo serviço de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

5.
Afirma que a empresa Maltezo Auto Center apresentou um parecer técnico, em que conclui que as peças que foram trocadas não deveriam ter apresentado os desgastes para serem substituídas, em pouco tempo de uso.

6.
Pois bem, a fim de comprovar a responsabilidade da empresa Recorrente, em relação a suposta falha na prestação do serviço para o conserto do veículo da Recorrida demanda de prova técnica pericial.

7.
Ademais, o “parecer técnico” anexado pela Recorrida é prova unilateral e não foi submetida ao crivo do contraditório, tampouco, oportunizou ao Recorrente a participação na obtenção da referida prova.

8.
No mesmo sentido, o Recorrente sustenta que o primeiro serviço foi realizado no sistema de embreagem, enquanto, o segundo ocorreu no câmbio e que não houve a substituição por uma peça nova que possui um valor muito maior no mercado.

9
. Nesse sentido, entendo que a pericia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

10.
Sentença reformada para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARLENE SANTIAGO MAGALHAES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 7.370,00 (sete mil, trezentos e setenta reais), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto vicio em conserto realizado pela Recorrente, no câmbio do veículo de sua propriedade.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente para o pagamento da quantia de
R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)
a título de danos materiais.

A Recorrente SALES E CIA LTDA - EPP interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia no veículo, bem como a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais deve ser acolhida, ante a necessidade de realização de perícia no veículo objeto do litigio, logo, restou configurada a complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

Pois bem, a Recorrida MARLENE SANTIAGO MAGALHAES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 7.370,00 (sete mil, trezentos e setenta reais), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto vicio em conserto realizado pela Recorrente, no câmbio do veículo de sua propriedade.

Sustenta a Recorrida ter realizado o primeiro conserto em seu veículo Fiat Idea Aventure, no dia 28 de junho de 2019, em que foram realizados reparos e troca de peças do sistema de embreagem do veículo, sendo pago pelo serviço a Recorrente a quantia de R$ 4.370,00 (quatro mil, trezentos e setenta reais).

Sustenta a Recorrida que o mesmo problema voltou a ocorrer e, em 16 de abril de 2020, a Recorrente realizou o reparo no veículo com a troca do câmbio pelo valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta a Recorrida que em janeiro de 2021, novamente, o problema surgiu e acabou por realizar o serviço em empresa diversa a da Recorrente e pagou pelo serviço de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Afirma que a empresa Maltezo Auto Center apresentou um parecer técnico, em que conclui que as peças que foram trocadas não deveriam ter apresentado os desgastes para serem substituídas, em pouco tempo de uso.

Pois bem, a fim de comprovar a responsabilidade da empresa Recorrente, em relação a suposta falha na prestação do serviço para o conserto do veículo da Recorrida demanda de prova técnica pericial.

Ademais, o “parecer técnico” anexado pela Recorrida é prova unilateral e não foi submetida ao crivo do contraditório, tampouco, oportunizou ao Recorrente a participação na obtenção da referida prova.

No mesmo sentido, o Recorrente sustenta que o primeiro serviço foi realizado no sistema de embreagem, enquanto, o segundo ocorreu no câmbio e que não houve a substituição por uma peça nova que possui um valor muito maior no mercado.

Assim, em conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia no veículo objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
RECONHEER

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para
JULGAR EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022